Tribunal: TJES
Processo: 5000403-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000403-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DA SILVA SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000403-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/03 –
ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – DESVIO DE FINALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
ORDEM
C
ONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

1
.
O
s argumentos envolvendo suposta ilegalidade das provas colhidas durante o cumprimento de mandado de prisão não foram enfrentados pelo magistrado de piso,
fato
que impede a análise desta Corte, o que configuraria verdadeira supressão de instância.

2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente se levado em consideração o histórico criminal do paciente, o que denota a
real possibilidade de
sua
reiteração delitiva,
caso em liberdade
.

3
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.

Ordem
conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000403-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Clayton Pereira Ribeiro
em benefício de
LUCAS DA SILVA SOUZA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu.

Informa, na inicial do presente
writ
, que foi expedido em desfavor do paciente mandado de prisão (n° 0006244-30.2020.8.13.0543.01.000317) oriundo da Vara Única da Comarca de Resplendor/MG e que, no momento de seu cumprimento, os Policiais responsáveis encontraram
“uma espingarda cal. 20 de n° 285489 (02) munições cal. 20 intactas, (02) recarregadas cal (20), (10) cartuchos cal. 20 deflagrados, (01) um cinto de porta munições de cor verde”

(sic)

Dessa forma, foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 12 da lei n° 10.826/03.

Aduz, em síntese, que as provas colhidas no momento da abordagem policial são ilegais, ante o desvio de finalidade empregado pelos agentes, bem como frente a inexistência do competente mandado de busca e apreensão.

Assim, pugn
ou
pelo deferimento da tutela de urgência para que
fosse
trancado o inquérito policial movido em desfavor do coacto, eis que carece de justa causa. Subsidiariamente, aleg
ou
que inexistem motivos concretos para a manutenção da constrição cautelar decretada nos autos de piso, devendo ser post
o
, o paciente, em liberdade. Não sendo esse o entendimento, pela aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Ao debruçar novamente sobre
os argumentos envolvendo suposta ilegalidade das provas colhidas no momento do cumprimento do mandado de prisão, tenho que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Isso porque o rito do
habeas corpus
demanda elementos probatórios pré-constituídos, o que não verifico
in casu,

já que inexiste nos autos documento hábil que demonstre o exame prévio da matéria arguida no presente
writ
pela autoridade apontada coatora
, o que impede este Relator de apreciar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância
. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA.

1.
A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância.
2. Ordem Denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Assim, aplicando a jurisprudência desta E. Corte,
não conheço
desta parte da impetração.

Dando seguimento, passo à análise da legalidade da prisão decretada nos autos de origem.

C
omo sabido,
a medida
é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

Por
ser dotada de caráter
excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

N
o caso em apreço, a
o decidir pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, o magistrado em tese coator justificou seu entendimento nos seguintes termos:

"verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta.
Além disso. conforme certidão de antecedentes criminais do flagrado, este responde a uma ação penal, da qual havia mandado de prisão em aberto, e possui uma condenação penal com trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas
. Ademais, em consulta ao sistema SEEU, verifiquei que o autuado encontra-se em cumprimento de pena no regime semiaberto (pena remanescente 02 anos, 1 mes e 14 dias), em decorrência de processo penal de outro Estado. Desta forma, entendo que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar alternativa, pois as circunstancias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade do autuado é capaz de trazer garantia à ordem pública, já que evidenciado sua dedicação a atividades ilícitas, inclusive em mais de um Estado". (sic)

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece
o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1.
(...)
3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva
, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94.
(...)
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, e
ventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial,
CONHEÇO
DE P
ARTE
da impetração e, n
e
sta
parte,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.